Tribunal: TJSP
Processo: 1046714-51.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução julgados procedentes – Servidores estaduais – Condenação da Fazenda Pública a pagar diferenças referentes ao bônus mérito - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e RE 870.947/SE, Tema 810, com embargos de declaração rejeitados - Adequaçãos aos paradigmas para afastar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução julgados procedentes – Servidores estaduais – Condenação da Fazenda Pública a pagar diferenças referentes ao bônus mérito - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e RE 870.947/SE, Tema 810, com embargos de declaração rejeitados - Adequaçãos aos paradigmas para afastar a TR como índice de correção monetária - Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046714-51.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados OPHELIA
LUIZA RACHETTI TAMAKI, MARIA HELENA RINALDO CHOUERY, MARIA
HELOISA LEITE OLIVEIRA ROCHA, MARIA JOSE ALENCAR FEITOSA, MARINA
GRADELA CASARINI, MEYRE VIANA DA SILVA, NILVA RODRIGUES DA ROSA,
MARIA HELENA DE AZEVEDO DISESSA, ROSANA MARIA EBOLI URIZZI
LOPES, SIRLENE SALOMAO, SONIA MARIA GASPARINI FIORAVANTE, SONIA
REGINA SIGOLO COLLI, VANDA MARIA RAIMO MARCONATO, VANDA
QUEIROZ, VERA INES TREVISAN DIAS DE AGUIAR, HILTON CANOVA, IVONE
NANCI FLUMINHAN, ADALGISA PIM SABINO, ALICE HAMAE AKYAMA DE
OLIVEIRA, ALINE FONSECA SAMIG, ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA,
DEVANIR ROBERTO NABAS, EDINALVA BARBOSA YAMAMOTO, MARIA
ELIZABETH PIRES, JOAQUIM FERNANDES BATISTA, LUCY APARECIDA
GOMES
NABUCO,
MARIA
ANTONIA
GONCALVES
GADELHA, MARIA
APARECIDA ZAMBON SANTOS, MARIA CECILIA ESTRADA GAIANE e MARIA
CUSTODIO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046714-51.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 32290
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 1046714-51.2014.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargados: Hilton Canova e outros
Voto no 32290
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos à execução
julgados procedentes Servidores estaduais Condenação da
Fazenda Pública a pagar diferenças referentes ao bônus mérito -
Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em
razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e
RE 870.947/SE, Tema 810, com embargos de declaração
rejeitados - Adequaçãos aos paradigmas para afastar a TR como
índice de correção monetária - Não ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material
Embargos de
declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra o V. Acórdão de fls. 304/309 que em
sede de adequação com aplicação do Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e do
RE 870.947/SE, Tema 810 STF, que possuem caráter vinculante, reformou a r.
sentença para afastar a TR como índice de correção monetária sobre a diferença
a ser paga, referente ao recálculo nos vencimentos dos exequentes.
Em síntese, a embargante alega omissão porque o
julgado não compatibiliza a coisa julgada com a aplicação dos temas das cortes
superiores. Alega que o título judicial determina a aplicação expressa da TR como
índice de correção.
Os embargados se manifestaram às fls.09/12.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046714-51.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 32290
3
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
As
questões
invocadas
nos
embargos
não
configuram omissão, contradição ou obscuridade perpetrada pela decisão
impugnada.
Conforme já analisado o V. Acórdão proferido nos
autos deve se adequar com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do Resp 1.492.221/PR, bem como pelo Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento do RE 870.947/SE.
Conforme decidido pelo STF, não deve ser aplicada a
TR para fins de correção monetária, uma vez que se trata de índice prefixado e
inadequado à recomposição da inflação, devendo ser atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E.
E ainda, em julgamento aos embargos de declaração
opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão no dia 03/10/2019,
concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve
ser utilizado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante, sem modulação.
Ainda que haja título judicial transitado em julgado,
forçoso reconhecer que com a edição do novo Código de Processo Civil, verifica-
se que o art. 927 traz hipóteses de jurisprudência vinculante, situação que
corresponde ao caso em tela: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046714-51.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 32290
4
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
Considerando que o pagamento do débito está em
fase de execução não há violação da coisa julgada pela aplicação de
consectários legais conforme determinação de precedente vinculante, uma vez
que a TR como índice de correção monetária foi índice inconstitucional.
Assim, verifico que os presentes embargos têm caráter
visivelmente infringente, manifestando a não aceitação da decisão atacada;
referem-se apenas a discordância do decidido e foge aos limites específicos dos
embargos, cabíveis apenas quanto a sua expressão e não à sua rediscussão.
Cabe
ressaltar,
outrossim,
que
embargos
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este, segundo a
visão da embargante, trazido decisão contrária a posicionamentos doutrinários
ou jurisprudenciais que tem como corretos, a mandamento da lei que vê
aplicável à espécie ou porque contenha equivocada análise das provas
acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade, contradição ou omissão.
A propósito, esta Corte já teve oportunidade de decidir
que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da
decisão judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão
observada a “res in judicium deducta”, pode ter fundamento jurídico legal diverso
do suscitado. RJTJESP 111/114.”. (Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046714-51.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 32290
5
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
Eduardo Gouvêa
Relator